Tribunal: TCU
Processo: 006.030/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3872/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.030/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Chaise (XXX.468.750-XX); Aretha de Meira Castro (XXX.616.381-XX); Carina Pasqualotto Sousa (XXX.212.040-XX); Cinara da Silva Ramos (XXX.352.710-XX); Kesia Machado (XXX.674.263-XX); Lucas Pereira Soares (XXX.612.565-XX); Patricia de Araujo Matias (XXX.758.493-XX); Romulo Bruno Roriz de Paiva (XXX.434.191-XX); Suya Santana Ferreira Alves (XXX.871.371-XX); Thais Farias Collares (XXX.979.520-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.